Tribunal: TJSP
Processo: 0042086-88.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0042086-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 15a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção
do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI,
GOMES VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042086-88.2020.8.26.0000 -Voto no 44.938
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0042086-88.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
SUSCITANTE: 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS:
RODOLITA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO
AVALON
VOTO No 44.938
Conflito de competência. Embargos à execução por título
extrajudicial
de
despesas
de
condomínio
edilício.
Competência atribuída às Câmaras que integram a
Subseção de Direito Privado III desta Corte, nos termos do
art. 5o, III.1 da Resolução 623/2013..
Conflito procedente, declarada a competência da Terceira
Subseção.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
15a Câmara Reservada de Direito Privado, integrante da Subseção II
desta Corte, a aduzir que não é competente para o julgamento do recurso
porque se trata de ação em que discute despesas condominiais.
A 4a Câmara de Direito Privado, integrante da
Subseção de Direito Privado I, havia, anteriormente, declinado de sua
competência, sob o argumento de que cuida-se de execução por título
extrajudicial, sendo irrelevante a causa de pedir.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução por título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042086-88.2020.8.26.0000 -Voto no 44.938
3
extrajudicial de despesas condominiais.
Respeitado o convencimento da Câmara Suscitada,
que valeu-se do entendimento recente deste Grupo Especial quanto à
irrelevância da causa subjacente quando se trata de execução por título
extrajudicial, a presente discussão tem sido objeto de outros Conflitos de
Competência, tendo-se definido que compete à Subseção de Direito
Privado III o julgamento dos recursos tirados nas execuções de despesas
relativas a condomínio edilício, pena de se provocar disfunção na
paridade da distribuição, dado o grande número de feitos da matéria.
Aliás, merece transcrito trecho da Relatoria do
Desembargador Andrade Neto, em julgamento recentíssimo do qual
participei, que bem esclarece as razões de decidir deste Grupo Especial:
Consoante se depreende dos autos, o
agravado/exequente é condomínio residencial constituído sob a
égide da Lei no 4.591/64, dizendo respeito a execução sobre a
cobrança do rateio das despesas comuns ordinárias devidas pela
condômina.
Tem-se, portanto, que a causa de pedir
recai no inadimplemento das despesas condominiais, estando a
questão circunscrita a condomínio edilício, matéria inserida na
competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado III, nos termos do art. 5o, III.1, Resolução 623/2013
(ações relativas a condomínio edilício).
Ressalte-se
que,
embora
o
referido
dispositivo não faça expressa referência às execuções, há de se
levar em consideração que as ações destinadas à cobrança de
despesas
condominiais
sempre
estiveram
cometidas
à
competência da III Subseção de Direito Privado, tendo a
Resolução 693/2015 apenas ampliando a competência para
incluir todas as outras matérias envolvendo condomínio edilício,
antes submetidas à I Subseção, de modo a concentrar num
mesmo órgão decisório todas as questões relativas a condomínio.
É
fato
que
recente modificação
na
legislação processual civil conferiu ao crédito derivado de cotas
de condomínio força executiva, tornando desnecessárias as ações
de conhecimento de cobrança, destinadas à constituição de título
executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042086-88.2020.8.26.0000 -Voto no 44.938
4
Inviável,
contudo,
valer-se
de
tal
modificação para promover mudança de distribuição de
competências no âmbito do tribunal, sob pena de se produzir
distorções graves e desequilíbrios indesejados no sistema,
transferindo à Segunda Subseção todos os processos de cobrança
de cotas de condomínio, agora promovidos diretamente pela via
executiva. Essas ações, sendo muito numerosas, provocariam
grave disfunção na distribuição, promovendo um esvaziamento
na Terceira Subseção às custas de uma oneração da Segunda
Subseção, ausente qualquer contrapartida entre elas.
Assim, onde se lê no Regimento Interno
“ações relativas a condomínio”, há que entender nele incluídas
as “execuções”1.

Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o
conflito e competente a Terceira Subseção de Direito Privado, devendo
ser procedida nova distribuição livre.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Conflito de competência cível 0034362-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Andrade
Neto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020